Tribunal: TJDFT
Processo: 0738446-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIVERSAS CONDENAÇÕES PENAIS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA POSTERIORMENTE. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo da execução pode estender os efeitos da reincidência, reconhecida ulteriormente em nova execução, sobre todas as outras, porquanto a reincidência refere-se a uma condição pessoal do acusado e que, por este motivo, deve ser considerada em relação ao conjunto das reprimendas unificadas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena.
2. Em que pese o condenado tenha sido considerado primário em uma das condenações em execução, constata-se que, posteriormente, reiterou na prática delitiva sendo condenado criminalmente, configurando a sua reincidência.
3. Demonstrada a condição de reincidência do acusado, esta deve ser estendida a toda a pena unificada, de modo a balizar os cálculos para obtenção dos benefícios de execução penal.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.